Tribunal: TJDFT
Processo: 0734223-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734223-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP AGRAVADO: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA – EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703065-76.2017.8.07.0007 ajuizada por POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA (agravado), deferiu a imissão na posse de imóvel arrematado pelo exequente/agravado sem o prévio recolhimento do imposto de transmissão (ITBI). Eis o teor do decisum questionado (ID. 105954565 dos autos de origem): “Objetiva o arrematante a expedição de carta de arrematação do imóvel sem, antes, quitar o débito tributário relativo ao ITBI. Alega que a Secretaria de Fazenda somente emitirá a guia para seu recolhimento em 30 dias (da data em que requereu: 28/09/2021). Pede, ainda, alvará de levantamento do valor despendido para quitação dos demais impostos, envio de ordem ao ofício extrajudicial para cancelamento do gravame real e mandado de imissão na posse no bem arrematado (id. 105732544). Quanto à expedição da carta de arrematação antes do recolhimento do imposto de transmissão (ITBI), não é factível. Isso porque a carta é ato de transferência da propriedade, pois reflete a eficácia da penhora em relação ao bem praceado e, para que isso ocorra, a lei processual civil exige pagamento desse tributo (CPC 901, §2o). Nesse sentido os seguintes julgados: Acórdão 546012, 20110020159223AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2011, publicado no DJE: 7/11/2011. Pág.: 246; Acórdão 195193, 20030110001094RMO, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 3/8/2004. Pág.: 95. Assim, primeiramente há que se recolher o mencionado tributo, depois será expedida a carta. Posto isso, defiro em parte os pedidos antecedentes, na seguinte forma: 1. Expeça-se, em favor do arrematante, mandado de imissão na posse. 2. No que tange às cifras desembolsadas para pagamento dos tributos (ids. 105736510/ 105738813), expeça-se (ou oficie-se) em favor do arrematante para levantamento. 3. Após, aguarde-se por 20 dias o comprovante de recolhimento do ITBI. 4. Vindo o documento, expeça-se a carta de arrematação, quando superado o prazo de 10 (dez) dias previsto no §2o do art. 903 do Código de Processo Civil, bem como o mandado de imissão da posse (este último já requerido). 5. Transcorrido o prazo reportado no parágrafo anterior, envie-se ordem ao Ofício Imobiliário (por intermédio do e-RIDF) para cancelamento da garantia real em favor do exequente, caso em que os emolumentos respectivos serão suportados pelo interessado/arrematante. Publique-se.” Em suas razões recursais (ID. 30143017, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) “os autos de origem se tratam de ação movida pela exequente POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA em face de RODRIGO FONTINELLE DOS SANTOS SANCHES, que pediu ao JONI CORRÊA DA COSTA para dar o bem imóvel sede da empresa MICRO’S PROJETOS E SISTEMAS LTDA EPP em garantia a título oneroso em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária” (p. 03); b) “a execução prosseguiu até a realização do leilão do imóvel da empresa que foi incluída como garantidora da ação”, ou seja, a sede da empresa ora recorrente (p. 03); c) a decisão recorrida contem ilegalidade, pois não s pode admitir a imissão da posse do arrematante no imóvel antes do fim do tramite do procedimento elencado no art. 903 do CPC (p. 03-05); d) a ordem do procedimento elencado no aludido artigo “prevê que em primeiro lugar deve ser expedida a carta de arrematação e a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse, nesta respectiva ordem, que deverá ocorrer após a comprovação do recolhimento do ITBI.” (p. 06); e) a manutenção da decisão recorrida acarretará em prejuízos ao sócio da agravante (Sr. Joni Correa da Costa), o qual é uma pessoa idosa sem recursos financeiros e ficará desabrigado e sem ter onde residir, “sendo imprescindível que os prazos sejam respeitados, para que o agravante consiga uma nova moradia antes da imissão dos arrematantes na posse de seu imóvel que foi arrematado” (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento de liminar para atribuir efeito suspensivo a ordem emanada na origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e condicionar a imissão na posse do imóvel ao prévio recolhimento do ITBI junto a fazenda distrital. (p. 07). Preparo realizado (IDs. 30143026 e 30143027). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Conforme análise das peças pretéritas à decisão recorrida, verifico que o juízo de origem, na decisão interlocutória de 08 de setembro do corrente ano, já havia autorizado a imissão na posse em favor do arrematante, bastando, para tanto, o seu pedido expresso (ID. 102465753 da origem), que foi realizado na petição que ensejou a decisão recorrida (ID. 105732544 da origem). Neste sentido, a ordem de imissão na posse ordenada na decisão ora recorrida nada mais é do que uma reiteração do entendimento anteriormente exarado, o que, com a devida vênia ao recorrente, não autoriza a reabertura do prazo recursal para a rediscussão da matéria, por força da preclusão (arts. 223 e 507 do CPC). Este é o entendimento desta Corte em casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS PARÂMETROS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Apresentados pela Contadoria Judicial os cálculos em conformidade com a decisão transitada em julgado, não mais poderão ser modificados os parâmetros utilizados para apuração do quantum, porquanto operada a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1288787, 07246422920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, DJE: 16/10/2020). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VALOR INCONTROVERSO. SALDO REMANESCENTE. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. OBJETO. ANTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE. ADVOGADO. (...) 2. Além da impossibilidade de rompimento dos limites objetivos da coisa julgada, é impossível a rediscussão de matéria, objeto de anterior agravo de instrumento, pois alcançada pela preclusão consumativa. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265171, 07281071420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJE: 30/7/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO DEVEDOR E ACEITOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS VALORES. PRECLUSÃO. NÃO RECONHECIDO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. Agravo de instrumento. O processo, como se sabe, " é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). Acórdão 1167765, 07017497820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1259110, 07230741220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, DJE: 6/7/2020). Ademais, a parte agravante, ao longo de sua narrativa recursal, não questiona a arrematação do bem propriamente, mas apenas a ordem de imissão dos imóveis arrematados antes do recolhimento do tributo de transmissão, circunstância esta que, a rigor, é de exclusivo interesse do fisco distrital, não tendo qualquer influência – direta ou indireta – sobre sua esfera patrimonial. Destaque-se ,também, que não foi suscitada qualquer das hipóteses impeditivas da arrematação previstas no §1o do art. 903 do CPC – nem foi requerida a sua desconstituição –, podendo-se extrair da narrativa apresentada que a empresa agravante busca, em verdade, apenas retardar/protelar a imissão na posse dos dois imóveis arrematados, a fim de permitir que o seu sócio – que alega residir neles – tenha tempo para buscar outra moradia, conduta esta que não pode ser chancelada por este órgão julgador diante da inexistência de disposição legal neste sentido. Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento apresentado por MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA – EPP. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora